Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS EFETUADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA PEDIR RESSARCIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
II. No que toca à preliminar agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial.
III. Quanto à inépcia da inicial, conforme verifica-se através do ID 18083134, resta comprovado que a parte recorrida teve o seu nome inserido no órgão de proteção ao crédito, inclusive, após a liminar da decisão judicial, a parte recorrente fez prova da retirada do nome da parte recorrida no referido órgão (ID 18083146).
IV. O ponto controvertido cinge-se a saber se é legitima a cobrança realizada pela recorrente e se há dano moral a ser indenizado em razão da inscrição do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
V. Conforme verifica-se no ID 18083133, os pagamentos e débitos referentes ao contrato em questão, foram debitados em conta de terceiro, qual seja, a mãe da recorrida, bem como a titular do novo contrato elaborado é sua irmã, assim, a recorrida não é parte legítima para pleitear em juízo o ressarcimento dos pagamentos efetuados, uma vez que não faz parte da relação do contrato celebrado entre o consumidor e a prestadora de serviço telefônico, bem como não foi quem efetuou os pagamentos. Portanto, nessa parte da sentença, afasta-se a condenação por danos materiais fixados, referente a repetição do indébito, no valor de R$ 1.655,30, em razão da ilegitimidade passiva.
VI. No que diz respeito aos danos morais, é firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 2.000,00, fixado na sentença, é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido, preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial rejeitadas, preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício acolhida e provido em parte para excluir da sentença a condenação por danos materiais, referente a repetição do indébito, no valor de R$ 1.655,30. Custas processuais recolhidas e sem honorários advocatícios.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.